Tribunal: TJDFT
Processo: 0712293-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712293-57.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JAIR BUHCOOL DE SOUZA COSTA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por JAIR BUHCOOL DE SOUZA COSTA JUNIOR em desfavor do agravante, rejeitou a impugnação apresentada pelo réu. Eis o teor da decisão agravada (ID 85818536 dos autos de referência): Trata-se de impugnação ao cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por JAIR BUHCOOL DE SOUZA COSTA JUNIOR, no qual o DISTRITO FEDERAL sustenta a existência de excesso executivo (ID no 82695784). Em sua peça defensiva, o Executado defende que o excesso executivo apurado por sua Contadoria advém do fato de que a "(...) parte autora utilizou como base de cálculo para computo do valor da hora, a gratificação natalícia e 1/3 de férias, o que entendemos ser indevido, haja vista, o valor da hora trabalhada, se apenas as rubricas referentes à remuneração mensal". Intimada a se manifestar, a credora apresentou resposta à impugnação (ID no 85213384) na qual defende que o Distrito Federal não incluiu em seus cálculos "(...) os adicionais de qualificação e tempo de serviço, a GHAP e a insalubridade, se baseando, assim, numa remuneração menor que a real." É o relatório. DECIDO. A discussão que se estabelece nestes autos diz respeito ao cálculo da hora extra devida ao credor. Mais precisamente, sobre as parcelas remuneratórias que devem ser somadas para o alcance da base de cálculo da hora extra noturna. O Distrito Federal defende que na base de cálculo não devem ser incluídas as parcelas de gratificação natalícia, nem o 1/3 de férias. O credor, por sua vez, defende que todas as parcelas integrantes da remuneração devem ser incluídas, inclusive, gratificação natalícia, 1/3 de férias, os adicionais de qualificação e tempo de serviço, a GHAP e a insalubridade. Dito isso, adianto razão não assiste ao Distrito Federal. A fundamentação, para tanto, está toda em dispositivos insertos na Lei Complementar Distrital n. 840/2011. O art. 85 do mencionado diploma estabelece: "O serviço noturno a que se refere o art. 59 é remunerado com acréscimo de vinte e cinco por cento sobre o valor da remuneração ou subsídio da hora trabalhada". Já o art. 68 dispõe que a remuneração é constituída de parcelas e compreende: "I – os vencimentos, que se compõem: a) do vencimento básico; b) das vantagens permanentes relativas ao cargo; II – as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; III – as vantagens pessoais; IV – as vantagens de natureza periódica ou eventual; V – as vantagens de caráter indenizatório". Ora, dos incisos IV e V acima colacionados, chega-se à conclusão que mesmo as vantagens de caráter indenizatório ou mesmo natureza periódica ou eventual compõem a remuneração por expressa disposição legal. Em outras palavras, ainda que se tomasse como verdadeira a alegação do DISTRITO FEDERAL de ID 82695787 de que o décimo terceiro e o adicional de férias fossem de caráter não permanente, tal tese vai de encontro ao indicado art. 68. Assim, a rejeição da impugnação é medida que se impõe. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO apresentada e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos de ID no 80859935. Os honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados em decisão de ID no 80869611. Custas iniciais devem ser ressarcidas, nos termos do parágrafo único do art. 4o da Lei n. 9.289/96. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realizar a atualização dos cálculos homologados pelo Juízo, bem como para proceder a realização dos cálculos relativos aos honorários advocatícios arbitrados. Inclua-se nos cálculos o valor das custas judiciais adiantadas pelo credor de ID no 80859915. Apresentados os cálculos, intimem-se as partes para manifestação. Não havendo insurgências ou retificações, expeçam-se os requisitórios. Intimem-se. Inconformado, aduz o recorrente, em síntese, que o cálculo do adicional noturno se dá sobre a “remuneração ou subsídio da hora trabalhada” (art. 66, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar Distrital 840/2011), a qual abrange o “vencimento básico”, as “vantagens permanentes relativas ao cargo”, as “vantagens relativas às peculiaridades de trabalho” e as “vantagens pessoais” (art. 68, I a III c/cart. 66, §§ 2o e 3o, da LC do DF 840/2011), mais o “adicional por serviço extraordinário” (art. 85, parágrafo único, da LC do DF 840/2011). Colaciona jurisprudência que entende reforçar a tese invocada e afirma que devem ser excluídos do cálculo em questão as parcelas de natureza indenizatória ou não permanente, tais como gratificação natalícia e um terço de férias. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisão objurgada e, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Na espécie, não se verifica a possibilidade de o agravante vir a experimentar quaisquer danos em decorrência da r. decisão combatida, porquanto o douto Magistrado condicionou sua eficácia à preclusão. Logo, se somente após o escoamento dos prazos recursais a decisão poderá ser concretizada, ressai o raciocínio de que a manutenção do decisum até o julgamento da questão de fundo do presente agravo em nada prejudicará o recorrente. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o art. 1.019, inc. II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 29 de abril de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador